Tribunal: STF
Processo: Rcl 87776
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RE 1.165.959 (TEMA 1.161/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto aos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula e aos acórdãos dos REs 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e 566.471 (Tema 6/RG), ausente estrita aderência temática.

    2. A parte agravante diz não preenchidos todos os requisitos fixados pela jurisprudência do STF para a concessão judicial do fármaco. Defende a aplicação dos Temas 6/RG e 1.234/RG, porquanto pleiteado o fornecimento de medicamento que, apesar de ter a importação autorizada, não dispõe de registro na Anvisa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou os enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.

    5. No julgamento do Tema 1.161/RG, o STF fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

    6. Versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas, inexistindo aderência temática quanto ao objeto dos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.